Tribunal: TJMT
Processo: 1013425-83.2022.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013425-83.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE C. RODRIGUES - CNPJ: 41.825.822/0001-99 (APELADO), LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO - CPF: 004.670.471-03 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – VENDAS REGISTRADAS EM NOME DE TERCEIRA PESSOA, A QUEM FORAM REPASSADOS OS RESPECTIVOS VALORES – INDÍCIO DE CONLUIO/FRAUDE ENTRE O REPRESENTANTE COMERCIAL E O TERCEIRO – TRANSFERÊNCIA PARA A EMPRESA AUTORA
– NECESSIDADE
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não procede a arguição de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A comprovação pelo autor de que as vendas feitas na máquina de cartão de crédito instalada pelo representante legal da empresa foram registradas em nome de terceiro, conhecido dele (representante legal), e repassadas para a sua conta bancária (do terceiro), é indicativo de fraude entre eles e enseja o direito de recebimento do montante devido no período em que foi constatada essa situação.

A procedência parcial dos pedidos do autor afasta a arguição de litigância de má-fé e a incidência dos artigos 79 a 81 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais Emergentes e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$55.386,07 de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o efetivo prejuízo, e, em virtude da sucumbência recíproca, que cada parte arque com 50% das despesas processuais, ficando a ré responsável pelos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação, “
observada a mesma proporção acima”
.

A apelante alega que a empresa apelada diz ter solicitado uma máquina de cartão de crédito vinculado ao seu CNPJ, bem como que a instalação ocorreu em 2-6-2022 pelo representante Maurício, mas entre 2-6-2022 e 13-7-2022 não houve repasse dos valores das vendas, “
e que seu EC está aparecendo em nome de terceira pessoa não conhecida pelo Autor (Kennedy Júnior Brizola Ferreira)
”.

A apelante assegura que transferiu todos os valores e só deixou de repassar as vendas realizadas “
em razão da alteração do domicílio bancário cadastrado junto à Cielo, sem, supostamente, o seu consentimento, e para conta corrente desconhecida.
Acrescenta que,
se a Apelante repassou os valores para a conta bancária informada pelo credenciado e tal instituição recusou os créditos, a Cielo não pode ser responsabilizada por tanto”
.

Ressalta que a apelada não comprovou os argumentos que apresentou, principalmente as vendas supostamente efetuadas, e sustenta a veracidade das telas sistêmicas que juntou aos autos.

Pugna pela redução da verba honorária.

Em contrarrazões, a apelada aponta violação ao princípio da dialeticidade, pleiteia a imposição de multa por litigância de má-fé à apelante e, no mérito, busca o não provimento do Recurso (ID. 163170753).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A empresa apelada alega violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar que repassou o valor das vendas e que ela (autora) não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A empresa apelada ingressou em juízo sob a alegação de que em maio de 2022 solicitou uma nova máquina de cartão de crédito ao representante comercial da apelante, Maurício de Lima Nascimento, a qual foi entregue em junho de 2022 sob o n. 0028637024450001.

Argui, no entanto, que ficou 41 dias sem receber pelas vendas (de 2-6-2022 a 13-7-2022), e que, “
Questionado sobre o nome que estava aparecendo no extrato diário de venda do comércio do autor, o do senhor Kennedy Júnior Brizola Ferreira, o representante da ré, Maurício, ‘relatou que só pediu a máquina e que abriria um chamado junto à Cielo para resolver’”
.

Ressalta que consta informação de que tanto Maurício quanto Kennedy têm o mesmo endereço, o que seria indicativo de fraude, até porque o veículo utilizado por Maurício foi adquirido recentemente por Kennedy, mas estranhamente eles não se conhecem.

Ressalta que comunicou a autoridade policial sobre o ocorrido, que na Ata Notarial consta que o valor de R$55.936,08 não foi creditado na conta da apelada, e que em 18-7-2022 Maurício resolveu o “
problema técnico
”, mas o dinheiro nunca lhe foi repassado (à apelada).

Acrescenta que a apelante afirmou que solucionaria a questão em 10 dias, o que não aconteceu até hoje.

Busca a transferência dos R$55.936,08, o recebimento de R$22.000,00 relativos ao prejuízo suportado ao ter que vender um veículo para arcar com as despesas, e 10% do montante não repassado pela apelante a título de lucros cessantes.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a apelante a pagar-lhe R$55.386,07.

A autora/apelada comprovou que o representante comercial da apelante, Maurício, instalou a máquina de cartão de crédito em seu estabelecimento comercial e que as vendas estavam sendo registradas em nome de terceiro (ID. 163170743), conhecido de Maurício, e inclusive a quantia apurada naquele período foi depositada na conta desse terceiro (Kennedy), como consta na petição inicial do Agravo de Instrumento interposto pela ora apelante (ID. 163173201, pág. 6).

Desse modo, é evidente a fraude, pois em conluio desviaram o dinheiro que tinha de ser repassado à empresa apelada, que fez prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a apelante não cumpriu o ônus que lhe impõe o artigo 373, incisos I e II, do CPC.

Ademais, apenas nesta via suscitou a “
alteração do domicílio bancário cadastro junto a Cielo, sem, supostamente, o seu conhecimento, e para conta desconhecida”
, e também a recusa da referida instituição bancária em receber os créditos, por isso não poderia ser responsabilizada. Por conseguinte, trata-se de inovação recursal, o que impede a análise, sob pena de supressão de instância.

Logo, a apelada faz jus ao recebimento dos valores das vendas feitas entre 2-6-2022 e 13-7-2022, não repassados.

A procedência parcial dos pedidos da autora/apelada mostra com clareza que a propositura da lide é fundamentada, o que afasta sua condenação em multa por litigância de má-fé.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023